Tribunal: TJBA
Processo: 8058446-39.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8058446-39.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EMERSON DE GOES DIOGO Advogado(s): MICHEL CAIQUE RUSCIOLELLI BARBOSA IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. INCLUSÃO EM LISTA DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por policial militar estadual contra alegada omissão de autoridades administrativas, consistente na ausência de inclusão do impetrante na lista de pré-qualificação para o Curso de Formação de Cabos – CEFC/2023, com fundamento em preterição na antiguidade. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a autoridade coatora incorreu em ilegalidade ao excluir o impetrante da lista de acesso ao curso de formação de cabos, à luz dos critérios estabelecidos na Lei Estadual nº 7.990/2001, notadamente quanto à antiguidade e ao cumprimento dos requisitos para a promoção. III. Razões de decidir 3. A antiguidade é apenas um dos requisitos para promoção na carreira militar estadual, sendo exigido o preenchimento cumulativo de condições previstas em lei, a exemplo da aptidão física, conceito profissional e aprovação em curso preparatório. 4. O impetrante não comprovou o preenchimento dos requisitos legais, nem a existência de preterição em favor de militar menos antigo. 5. A ausência de demonstração de direito líquido e certo inviabiliza a concessão da segurança, por se tratar de ação que não admite dilação probatória. IV. Dispositivo 6. Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 7.990/2001 (BA), arts. 11 e 134; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 51.097/BA, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 24.10.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8058446-39.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante EMERSON DE GOES DIOGO, e como impetrado o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em denegar a segurança, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator